Tribunal: TJPA
Processo: 0009826-25.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0009826-25.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ERIVALDO FARIAS DA SILVA
APELANTE: JOSUÉ PUREZA DE SOUSA
ADVOGADA: DRA. BRENDA DA COSTA MONTEIRO - DEF. PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO. CARACTERIZADAS AS REFERIDAS CAUSAS DE AUMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Comprovada a autoria e materialidade delitiva, resta afastado o pelito de absolvição.
2. Impossível a exclusão da majorante do art. 157, §2º, I e II, do CP, quando comprovado por outros meios de prova, que o crime foi cometido mediante utilização de arma de fogo e em concurso de pessoas.
3. A valoração negativa de circunstâncias judiciais, autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal.
4. Recurso Improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
ERIVALDO FARIAS DA SILVA e JOSUÉ PUREZA DE SOUSA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou, igualmente, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 17.05.2015, por volta das 17h, os acusados, mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma, subtraíram a motocicleta da vítima Wellison. No dia seguinte, em razão de outro roubo, os réus foram detidos, ocasião em que a Polícia comunicou a Wellison, que sua moto havia sido recuperada. Na oportunidade a vítima se deslocou até a UIPP, e lá reconheceu os indivíduos como sendo aqueles que haviam realizado o assalto no dia anterior. Por tal conduta, Erivaldo Farias da Silva e Josué Pureza de Sousa, foram denunciados como incursos no tipo previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória às fls. 72/76-v, contra a qual houve a interposição de recurso às fls. 84/96, pugnando a defesa dos réus a absolvição por insuficiência de provas; exclusão das causas de aumento de pena pelo uso de arma e concurso de agentes; e, por fim, fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, a acusação requereu o
parcial provimento
do apelo, a fim de que seja redimensionada a pena basilar imposta.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria, se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do apelo (fls. 116/127).

É o relatório.

VOTO

1 Da pretendida absolvição por insuficiência de prova

Pretendendo a absolvição do acusado, a Defensoria Pública sustenta fragilidade probatória para fins condenatórios.

Sem razão.

Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão de objeto e auto de entrega, todos das fls. do apenso. A autoria, de igual forma, está demonstrada,
através dos depoimentos prestados em juízo.

A testemunha Denilson Monteiro de Sousa, Guarda Municipal, afirmou que estava na viatura quando foram parados por uma pessoa que havia presenciado um assalto, indicando a direção dos assaltantes. Ato contínuo, saíram atrás de um deles, quando conseguiram capturá-lo, juntamente com a Polícia Militar. Que não localizaram a arma, mas havia informação sobre sua utilização na empreitada criminosa (mídia às fls. 41-v).

Orlando Lopes Ramos, Gurada Municipal, afirmou que quando foram fazer o abastecimento da viatura, foram informados por um indivíduo sobre o roubo de uma moto. Que avistaram um dos acusados em cima de uma moto, que também havia sido produto de roubo, quando realizam a abordagem. Após a apreensão e com a ajuda da vítima que estava na viatura da Polícia Militar, conseguiram as informações sobre o outro indivíduo envolvido no assalto, quando então o localizaram, bem como recuperaram o outro veículo. Que segundo informações, no momento do assalto um dos réus estava munido de arma de fogo (mídia às fls. 21).

Edilson Braga de Carvalho, Policial Militar, afirmou que foi acionado juntamente com a sua equipe para dar apoio ao caso. Que quando chegaram lá, os dois indivíduos já estavam presos, e as motos recuperadas, sendo uma pela Guarda Municipal e a outra pela Polícia Militar. Que não participou da captura e apreensão de objeto, somente na parte do apoio (mídia às fls. 21).

A
vítima
Wellison Vinícius Amador dos Santos, narrou que estava na sua moto indo à missa com sua esposa, quando foi abordado por duas indivíduos, estando um deles, munido de arma de fogo. Na ocasião, lhe subtraíram a moto e a bolsa de sua companheira. Que fez o reconhecimento de ambos, um dia após o crime, posto que os réus foram presos pela prática de outro assalto (mídia às fls. 57-v)

Os
acusados
Josué Pereira de Sousa e Erivaldo Correia da Silva, utilizaram o direito constitucional ao silêncio (mídia às fls. 57-v).

Diante do contexto apresentado, é incontroverso o cometimento do crime de roubo majorado praticado pelos apelantes, conforme demonstraram as provas acima delineadas, além do que, a vítima, em juízo narrou os detalhes da empreitada criminosa, além de tê-los reconhecido no dia posterior aos fatos, após terem sido presos por outro crime.

Aliás, os delitos patrimoniais são costumeiramente praticados às escondidas, motivo pelo qual as declarações da vítima assumem grande importância para o melhor elucidar dos fatos. A propósito, o STJ, em caso semelhante, assim já decidiu:
¿PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. [...] 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. [...] 6. Ordem denegada (HC 143.681¿SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe .2.8.2010).

Destarte, ante os fundamentos expostos e cabalmente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, inviável a pretendida absolvição.

2 Da exclusão das majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de pessoas

Pretende a defesa a exclusão da majorante de uso de arma de fogo, sob o fundamento de que ela não fora apreendida, tampouco há nos autos laudo que demonstrasse sua potencialidade lesiva.

Destaco que a aplicação da majorante constante do art. 157, 2º, I, do CP, não necessita da apreensão da arma utilizada na prática do roubo se outros meios de prova evidenciarem seu emprego, o que restou demonstrado através do depoimento prestado pelas vítima na fase judicial (mídia às fls. 57-v), afirmando que houve o emprego de arma na empreitada criminosa, conforme já citado anteriormente.

Ademais, esta Corte de Justiça já pacificou a matéria, a qual encontra-se no enunciado da Súmula nº 14:
SÚMULA Nº 14 DO TJ/PA:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena previsto no art. 157, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿

Não obstante, também é o entendimento do STJ,
in verbis:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SÚMULA 443 DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento de serem dispensáveis a apreensão da arma e a realização de exame pericial para que incida o aumento na pena por uso de arma em roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime
. 3. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes." Inteligência da Súmula 443 do STJ. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, tão só para reduzir a fração de aumento da pena. (STJ - HC: 309197 SP 2014/0299668-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015) (grifei)

De igual forma, não poderá ser excluída a causa de aumento pelo concurso de pessoas, considerando que a vítima foi categórica ao afirmar que fora abordada por dois indivíduos, no momento do assalto.

Desta forma, restando evidenciado que o crime foi perpetrado mediante utilização de arma de fogo e em concurso de agentes, devem ser mantidas as causas de aumento em evidência.

3 Do pretendido redimensionamento da pena-base

Aponta a Defensoria Pública contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a readequação da reprimenda no mínimo legal.

A dosimetria para ambos os acusados, na primeira fase, foi igualmente fundamentada pelo juiz de primeiro grau nos seguintes termos:
¿culpabilidade normal à espécie; é reincidente, porém tal circunstância será analisada no momento oportuno; conduta social e personalidade não apuradas nos autos; os motivos do delito são próprios da espécie; quanto
às
circunstâncias
, foram relevantes, tendo em vista que o acusado subtraiu a moto da primeira vítima e logo a utilizou para cometer outro delito de mesma espécie, o que demonstra ousadia por parte dele; Quanto às
consequências
, foram relativamente consideráveis, tendo em vista que, apesar de as motocicletas terem sido recuperadas, a vítima WELESSON teve outros pertences subtraídos e não recuperados; No que tange ao comportamento da vítima, não cabe valoração. As circunstâncias judiciais, assim, são desfavoráveis. Portanto, fixo a pena base de
05 (cinco) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo.¿ (grifei)

Pois bem. Atentando-me ao trecho supratranscrito, verifico que o juízo singular

considerou desfavorável aos apelantes a consequências e circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa.

Apensar da irresignação da defesa, entendo que merece ser mantida a pena basilar imposta, vez que o art. 59 do Código Penal não estabelece o
quantum
a ser considerado em cada vetor, incumbindo ao juiz, dentro do poder de sua discricionariedade, valorar cada circunstância inominada conforme entender necessário, como no caso em apreço, em que o magistrado considerou dois vetores, com base em elementos concretos, e a partir disso fixou a reprimenda na primeira fase num patamar próximo do mínimo, proprorcionalmente ao crime cometido.

Desta forma, são duas circunstâncias que estão devidamente configuradas, o que enseja a fixação da pena-base acima do mínimo legal, a teor do que dispõe a Súmula n; 23 deste Tribunal:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Assim, mantenho o
quantum
fixado, na primeira fase, pelo juiz sentenciante.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 08 de junho de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5